Tribunal: TJDFT
Processo: 0711582-63.2023.8.07.0006
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PEDIDO CONTRAPOSTO. RELAÇÃO COM OS FATOS RELATADOS NA INICIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE DESCONSTITUÍDA. CAUSA MADURA. SERVIÇO HIDRÁULICO. VAZAMENTOS NÃO RESOLVIDOS. REFORMA DO SISTEMA DE CAIXA D’AGUA NÃO EXECUTADA. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA. MENSAGENS TROCADAS ENTRE OS CONTRATANTES. EXCESSO DO TOMADOR DO SERVIÇO. OFENSAS GRAVES. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO CONTRAPOSTO PROCEDENTE. COMPENSAÇÃO PARCIAL COM A VALOR A SER RESTITUÍDO.
1. Nos termos do art. 31 da Lei 9.099/95, é “lícito ao réu, na contestação, formular pedido em seu favor, nos limites do art. 3o desta Lei, desde que fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia”.
2. Deve ser conhecido e julgado o pedido contraposto quando houver relação direta entre a pretensão do autor - devolução da quantia paga pelo serviço não executado - e a do réu - compensação dos danos morais pelas ofensas irrogadas pelo autor ao exigir a devolução da referida quantia.
3. Estando a causa madura por encontrar-se o processo em condições de imediato julgamento, a desconstituição parcial da sentença autoriza o órgão revisor a resolver o mérito da demanda.
4. Se as mensagens, vídeos e áudios que instruem os autos mostram que o serviço hidráulico (bombeiro) não resolveu o vazamento, tendo ficado pendente quase a totalidade do que foi ajustado (caixa d’agua e instalação de bomba de pressão), deve ser mantida a sentença na parte em que condenou o prestador do serviço a devolver a quantia recebida.
5. Eventual desacerto quanto à execução de serviço haveria de encontrar sua solução em demanda judicial, sendo desnecessária, abusiva e vexatória a conduta do tomador do serviço que xingou o réu dezenas de vezes por meio de mensagens (picareta, burro, golpista, ladrão, drogado, analfabeto, entre outros), proferiu ofensas de cunho socioeconômico, perseguiu o réu em local de trabalho e no ambiente de lazer (academia), divulgando os fatos a terceiros que não tinham relação com o contrato e assegurou ao réu que este, a esposa e os filhos viviam em piores condições do que o cachorro da família dele.
6. Ao extrapolar os limites da cobrança e atingir gravemente a honra e dignidade do prestador do serviço, ofendendo-o com diversos xingamentos, menoscabo e humilhações, o contratante incorre em abuso de direito e atrai o dever de reparar danos morais, cuja compensação deverá ser fixada em R$ 5.000,00 ante a gravidade e duração das ofensas (mais de um mês, inclusive após o ajuizamento da demanda).
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para desconstituir a sentença na parte em que não conheceu do pedido contraposto e, estando a causa madura, julgar procedente este pedido contraposto para condenar o autor/recorrido a pagar danos morais de R$ 5.000,00, cujo valor fica parcialmente compensado com a condenação da sentença.